Tribunal: TJSP
Processo: 1002802-13.2016.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Art. 1.022, CPC/2015 – Omissão pela não incidência do art.85, §11, do CPC – Acolhimento – Majoração da verba honorária em 1% sobre cada faixa aplicável ao valor do proveito econômico, em razão do desprovimento do recurso municipal – Embargos acolhidos.